Tribunal: TJSP
Processo: 0005667-21.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas e determinou a exclusão de período de prisão efetivamente cumprido, sob o fundamento de que o lapso teria sido lançado em execução penal posteriormente extinta por erro administrativo decorrente da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas e determinou a exclusão de período de prisão efetivamente cumprido, sob o fundamento de que o lapso teria sido lançado em execução penal posteriormente extinta por erro administrativo decorrente da digitalização e migração dos autos. A d. defesa requer o cômputo integral do tempo de prisão, a manutenção da unificação das penas e a correta fixação da data-base para benefícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (2.1) a extinção indevida de execução penal originária, decorrente de erro administrativo, autoriza a exclusão de período de prisão efetivamente cumprido; e (2.2) a unificação de penas permite a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios.
III. Razões de Decidir
3. A unificação de penas não autoriza, por si só, a criação de novo marco inicial para a contagem de benefícios, devendo ser preservado todo o período de pena efetivamente cumprido pelo sentenciado.
4. A extinção da execução penal originária, resultante de falha administrativa na digitalização e migração dos autos, não pode gerar efeitos prejudiciais ao apenado, sendo vedada a exclusão de lapso de prisão cumprido de forma ininterrupta, sob pena de excesso de execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, computando-se o período de 30/03/2022 a 07/04/2023 como pena efetivamente cumprida.